Tribunal: TJMT
Processo: 1038751-64.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038751-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. LAUDOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação regressiva de indenização ajuizada por seguradora com fundamento em sub-rogação legal pelos danos materiais pagos a seus segurados em razão de supostas oscilações na rede elétrica. Sentença de improcedência, diante da ausência de comprovação do nexo causal entre os defeitos alegados e a prestação do serviço da concessionária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a inversão do ônus da prova, autorizada pelo CDC, afasta a obrigação da autora de demonstrar o dano e o nexo de causalidade; e (ii) se os laudos técnicos unilaterais e superficiais juntados aos autos são aptos a comprovar a ocorrência dos danos e sua vinculação à falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. Ainda que aplicável o CDC, subsiste à seguradora o ônus de demonstrar minimamente o evento danoso e o nexo causal, elementos essenciais da responsabilidade objetiva.

4. Os laudos apresentados são unilaterais, genéricos, não indicam com precisão a causa técnica dos danos nem a data dos supostos eventos, tampouco se encontram subscritos por profissional habilitado.

5. A ausência de contraditório e de perícia técnica inviabiliza a formação de juízo seguro sobre a responsabilidade da concessionária. Precedentes do TJMT confirmam a exigência de prova técnica robusta para a responsabilização em casos de alegada oscilação de energia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor não afasta o dever de comprovar o evento danoso e o nexo de causalidade, mesmo sob a égide do CDC. 2. Laudos unilaterais, sem rigor técnico, sem identificação clara da causa dos danos, e elaborados sem contraditório, não são suficientes para ensejar a responsabilização civil da concessionária de energia elétrica.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 346, III; 349; 786; CPC/2015, art. 373, I; CDC, arts. 6º, VIII; 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 70084700707, Rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, 10ª Câmara Cível, j. 17.12.2020; TJMT, Apelação Cível nº 0013486-87.2016.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.12.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1003393-14.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.09.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº.1038751-64.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10 % sobre o valor da causa nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Irresignada, Seguradora Apelante interpôs o presente recurso de apelação sustentando em síntese

que: (i) os documentos carreados aos autos comprovam o nexo de causalidade entre os danos ocorridos e a falha no serviço da apelada; (ii) não há exigência legal quanto à qualificação técnica dos profissionais que emitiram os laudos, conforme o art. 612 da Resolução 1000/2021 da ANEEL; (iii) a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal c/c o art. 25, caput da Lei n. 8.987/95; (iv) os eventos da natureza (descargas atmosféricas) são previsíveis e não configuram caso fortuito ou força maior; e (v) a corrente jurisprudencial majoritária é favorável à procedência de ações regressivas em casos semelhantes. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que: (i) os laudos apresentados são inconclusivos, elaborados sem o crivo do contraditório e assinados por profissionais sem a qualificação necessária; (ii) não houve comprovação de ocorrências na rede elétrica no local e hora dos alegados sinistros; (iii) as avarias podem decorrer de diversos fatores alheios à distribuidora; e (iv) houve perda de uma chance probatória, vez que a seguradora não preservou os equipamentos danificados para eventual perícia técnica, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
., ora apelante, ingressou com Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

pleiteando o ressarcimento do valor de R$ 19.338,80 (dezenove mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), que teria desembolsado para indenizar seus segurados LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, JORGE TATSUO MORIYA, MARIO ADILSON TESSARI, JOAO MARIA ROSA, HAMOA RESORT RESIDENCIAL, RENATO MOREIRA DO NASCIMENTO e VIDRACARIA E MARMORARIA DRUMM- LDTA ME por danos causados em equipamentos eletrônicos em decorrência de oscilações na rede de energia elétrica fornecida pela apelada.

Em contestação, a concessionária de energia elétrica arguiu a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e qualquer ato comissivo ou omissivo de sua parte, bem como a inexistência de prova dos supostos danos suportados pelos segurados.

O MM. Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que não restou comprovado o nexo de causalidade entre os alegados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica. Considerou ainda que os laudos técnicos apresentados pela seguradora eram superficiais e sequer continham a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos.

Irresignada, a apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que sub-roga-se nos direitos do segurado de ressarcimento dos danos suportados, inclusive nos direitos a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

A r. sentença entendeu que os laudos técnicos juntados pela apelante não constituem prova idônea para o fim pretendido, eis que produzidas sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles. Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

No caso, depreende-se dos autos que os documentos juntados no id.

Num. 278983876 - Pág. 16, Num. 278983877 - Pág. 15, Num. 278983878 - Pág. 18, Num. 278983879 - Pág. 24/31, Num. 278983880 - Pág. 35/37, Num. 278983881 - Pág. 18 e Num. 278983882 - Pág. 26, embora estejam intitulados como “Laudo Técnico” não se mostram hábeis a demonstrar o nexo de causalidade.

Isso porque, a avaliação nos referidos laudos é rasa ao apontar a causa que gerou os danos nos equipamentos dos segurados e não é determinante em certificar a razão dos sinistros
e, desse modo “
não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso, seja de natureza objetiva
”,
conforme ressaltado pelo Juiz sentenciante na r.sentença.

Assim, apesar de incidir o Código de Defesa do Consumidor, deveria a parte autora trazer elementos mínimos de prova do direito alegado; ademais, a responsabilidade objetiva da empresa diz respeito aos equipamentos e instalações elétricas externas.

Logo, referidos documentos não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral e, apesar de até sugerirem que os danos ocorreram por oscilação de energia elétrica, não especificam de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, também sem a especificação da data em que teriam acontecido os supostos defeitos, ainda, não há qualificação profissional do técnico a amparar sua capacidade para tanto, não servindo, portanto, para o fim que se destina.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.

II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 10/08/2020) Negritei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) Negritei

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelada; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, mantendo-se a improcedência do pleito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença de improcedência do pleito autoral.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025